Tribunal: TJES
Processo: 5006989-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006989-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BLUE HOPE
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006989-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

AGRAVADO:
CONDOMINIO DO EDIFICIO BLUE HOPE

JUIZ: DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, dentre outros pontos, rejeitou a arguição de decadência e inverteu o ônus da prova em favor do autor, ora agravado.

Em suas razões o agravante alega em suma, que
“a decisão agravada merece ser reformada para que este e. Tribunal reconheça a decadência ou, ao menos, que esse ponto seja relegado à análise juntamente com a sentença a ser proferida ao final, e não simplesmente rejeitar a tese desde logo”,
bem como que não seria o CDC aplicável à espécie, eis que
“não é o Agravado, um Condomínio, destinatário final dos serviços prestados pela Agravante”
além do que
“não existe verossimilhança nem hipossuficiência do Agravado, sendo de rigor a reforma da decisão para estipular o ônus probatório da forma ordinária, eis que ausente a hipótese de inversão”.

Em decisão inaugural
restou indeferid
o

o pedido de tutela provisória perseguido neste recurso.

Em
contrarrazões,
pugna-se pelo desprovimento recursal
.

A
tente-se a Secretaria de Câmara para o pedido de habilitação vertido em id. 2469210.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, no sentido de
conhecer do recurso e a este negar provimento
, mantendo íntegra a decisão hostilizada. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006989-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

AGRAVADO:
CONDOMINIO DO EDIFICIO BLUE HOPE

JUIZ: DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão
proferida em ação de obrigação de fazer
que, dentre outros pontos, rejeitou a arguição de decadência e inverteu o ônus da prova em favor do autor, ora agravado.

Em suas razões o agravante alega em suma, que
“a decisão agravada merece ser reformada para que este e. Tribunal reconheça a decadência ou, ao menos, que esse ponto seja relegado à análise juntamente com a sentença a ser proferida ao final, e não simplesmente rejeitar a tese desde logo”,
bem como que não seria o CDC aplicável à espécie, eis que
“não é o Agravado, um Condomínio, destinatário final dos serviços prestados pela Agravante”
além do que
“não existe verossimilhança nem hipossuficiência do Agravado, sendo de rigor a reforma da decisão para estipular o ônus probatório da forma ordinária, eis que ausente a hipótese de inversão”.

Em decisão inaugural
restou indeferid
o

o pedido de tutela provisória perseguido neste recurso.

Em
contrarrazões,
pugna-se pelo desprovimento recursal
.

Pois bem.
De pronto, adianto que
o
compulsar deste caderno processual não
me convenceu do desacerto da decisão agravada.

Digo isto, primeiramente, porque
no que se refere à inversão do ônus probatório, esta foi promovida pelo magistrado
a quo
com espeque no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por considerar a caracterização da relação consumerista havida entre as partes.

N
a demanda de origem pretende
o
autor/agravad
o
, em síntese, seja
reconhecido o defeito de fabricação
nos elevadores instalados no condomínio
,
de modo a ser
o
r
eu
/agravante
condenad
o

à
aquisição e substituição das peças defeituosas,
até mesmo porque é
a única responsável pela manutenção d
e tais
elevadores
.

Com efeito, dispõe o artigo 2º, do CDC, que “
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

Nesse passo, prescreve o artigo 4º,
caput
e inciso I, do CDC, que “
A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;
”

A este respeito, depreende o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
A jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço
”(
STJ
; REsp 1798967/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 10/12/2020).

Em idêntico sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE CONCRETA. EXCEPCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Precedentes.
(...) (
STJ
; AgInt no AREsp 1480596/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

Na hipótese, sobressai-
se
do exame dos autos
o enquadramento d
o
agravad
o

como consumidor,
especialmente
pela teoria finalista mitigada, face sua ululante vulnerabilidade técnica perante o
ex adverso
, um
a
d
a
s maiores
empresas de fabricação, instalação e de serviços de manutenção em elevadores, escadas e esteiras rolantes
do mundo.

Em casos análogos ao presente, manifestou-se este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - EMPRESA AGRAVANTE - DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO ADQUIRIDO VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA CARACTERIZADA - TEORIA FINALISTA MITIGADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Como se sabe, a posição que predomina no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.
2. Contudo, a jurisprudência daquela Corte Superior, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, evoluiu para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor. 3.
Logo, o entendimento do STJ é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo, no entanto, ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica.
4. No caso vertente, conforme consta no voto vogal, [...] apesar de o bem haver sido adquirido para a implementação da atividade econômica da autora/agravante, sobressai-se a vulnerabilidade técnica desta ante a ausência de conhecimento específico acerca da mecânica do bem objeto dos autos e, consequentemente, dos vícios de fabricação narrados na exordial, notadamente perante a ré/agravada, detentora de quadro técnico especializado.
(...) (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 011199000321, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO APLICAÇÃO DO CDC PESSOA JURÍDICA MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REQUISITOS VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na esteira de precedentes deste Sodalício, a Teoria Finalista comporta mitigação na hipótese de restar evidenciada situação de vulnerabilidade. 2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relações consumeristas que envolvam Pessoas Jurídicas é possível na hipótese em que a pessoa jurídica figurar como destinatária final dos produtos e serviços oferecidos, bem como quando ficar demonstrada sua vulnerabilidade em face do contrato
(STJ. AgInt no AREsp 1076242/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017).
(...)
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006437, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 09/10/2020)

A
demais,
mesmo que assim não fosse
, não apenas por força da incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas da interpretação sistemática conferida aos artigos 373 e 374 do CPC/2015 – pautada na divisão do ônus probatório que considera a aptidão para a produção da prova e até mesmo eventual impossibilidade lógica e natural de fazê-lo –, subsidia a conclusão primeva,
sobretudo diante dos pontos controvertidos fixados na origem
.

Além d
o mais
,
quanto à irresignação atinente à decadência,
verifica-se que o magistrado
a quo
fez consignar
de forma irretocável
que
“
Estudando o presente caderno processual visualizo que a definição se o vício era, ou não, oculto, bem como de fácil constatação se confunde com o mérito, sobre o qual recairão as provas desta ação”,
cenário este que por certo implicará em sua análise posterior
e não no esgotamento de tal questão como pretende fazer crer a parte recorrente.

É
assente o entendimento de que caso seja necessária uma cognição aprofundada para
o deslinde
de questões levadas ao crivo do julgador e que
passam a se confundir com o mérito
processual propriamente dito
, como tal devem ser analisadas, o que
in casu
, mostra-se completamente plausível
justamente
pelo panorama fático posto em debate,
do qual denota-se
a necessidade de
maior dilação probatória,
inclusive, para a definição do termo inicial do aludido prazo decadencial
.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-
se
incólume a decisão
vergastada
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECADÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Recurso
CONHECIDO E

DES
provido
.

I – D
epreende o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
a
jurisprudência desta Corte tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço.
Precedentes.

II -
Na hipótese, sobressai-
se
do exame dos autos
o enquadramento d
a parte
agravada
como consumidor,
especialmente
pela teoria finalista mitigada, face sua ululante vulnerabilidade técnica perante o ex adverso, um
a
d
a
s maiores
empresas de fabricação, instalação e de serviços de manutenção em elevadores, escadas e esteiras rolantes
do mundo.

III -
É
assente o entendimento de que caso seja necessária uma cognição aprofundada para
o deslinde
de questões levadas ao crivo do julgador e que
passam a se confundir com o mérito
processual propriamente dito
, como tal devem ser analisadas, o que in casu, mostra-se completamente plausível
justamente
pelo panorama fático posto em debate,
do qual denota-se
a necessidade de
maior dilação probatória,
inclusive, para a definição do termo inicial do aludido prazo decadencial
.

I
V
-
Recurso
conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.